Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito. Cartão de Crédito Consignado (RMC). Validade da contratação comprovada. Pedido de cancelamento de cartão acolhido em primeiro grau. Por se tratar de contratação válida, inexiste qualquer ilegalidade nos descontos até então realizados, ou valores a serem repetidos. Descabimento da pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado padrão.

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito. Cartão de Crédito Consignado (RMC). Validade da contratação comprovada. Pedido de cancelamento de cartão acolhido em primeiro grau. Por se tratar de contratação válida, inexiste qualquer ilegalidade nos descontos até então realizados, ou valores a serem repetidos. Descabimento da pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado padrão. Recurso improvido.